Tribunal: STF
Processo: ARE 1363983
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 16.8.2023, neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Cecom Promoções e Entretenimentos Eireli, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ISSQN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS DE TERCEIROS. AUTOS DE INFRAÇÃO. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. LANÇAMENTOS. VALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 46).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 29.8.2023, Cecom Promoções e Entretenimentos Eireli opõe, em 31.8.2023, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 48).



    A embargante sustenta que “trata-se, na origem, de ação antiexacional, proposta no idos do ano de 2006, visando a anulação de determinados Autos de Infração e Intimação (AIIs) relacionados com o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) incidente o serviço de ‘venda de cartelas do tipo bingo’” (fl. 1, e-doc. 47).



    Assevera que ”há omissão sobre um dos mais importantes pontos trazidos – e enfrentados na r. sentença e v. arestos: Tema 700 desse Suprema Corte que, em grau de Repercussão Geral, entendeu ser inconstitucional a base de cálculo do ISSQN sobre a venda de cartelas/bilhetes do tipo ‘bingo’, ‘loterias’, ‘pules’ quando recair sobre a totalidade dos valores arrecadados/apostados, exatamente o caso em análise e tal como julgado em primeiro grau” (fl. 3, e-doc. 47).



    Sustenta que o Tribunal de origem entendeu que “não seria possível a ‘... redução da base de cálculo que deve considerar o preço de serviço ... sem qualquer dedução....’, o que, como se vê, contraria explicitamente o Tema 700 dessa colenda Corte, julgado em sede de Repercussão Geral – cujo alcance/repercussão é o que se pede nesse recurso” (fl. 4, e-doc. 47).



    Pede a “aplicabilidade do tema 700 desse egrégio Supremo Tribunal, analisado em sede de Repercussão Geral, modificando-se, caso assim entender Vossa Excelência, a r. decisão de modo a reconhecer que a ‘... base de cálculo do ISS é o valor a ser remunerado pela prestação do serviço, independentemente da cobrança de ingresso, não podendo corresponder ao valor total da aposta’” (fl. 5, e-doc. 47).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3.  Razão jurídica não assiste à embargante. 



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nas quais não se vislumbra prejuízo à parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Como assentado na decisão embagada, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao presente recurso extraordinário ao fundamento de estar o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 700 da repercussão geral (fl. 4, e-doc. 46).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem (ARE n. 1.381.270-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    6. Ademais, na espécie vertente, como se pode verificar, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confiram-se trechos do julgado recorrido:



    “Os autos de infração abrangeram os exercícios de 2000 a 2002 pelo não recolhimento do ISSQN decorrente da exploração de atividades de bingo e assemelhados (venda de cartelas, cupons de apostas, cartões magnéticos, sorteios ou prêmios). 



    Mesmo antes da vigência da Lei Federal n. 9.981/2000, a autora, por explorar a atividade de bingo, já figurava como sujeito passivo da obrigação tributária, nos termos do disposto no art. 121, parágrafo único, inciso I do CTN, segundo a qual assim se considera aquele que tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador. 



    Vale dizer: a aludida lei, ao considerar as administradoras de bingo como substitutas tributárias das entidades desportivas não quis eximi-Ias da responsabilidade tributária no período em que ainda estava em vigor a Lei n. 9.615/1998 (‘Lei Pele’). 



    A autora admite que, ao tempo dos fatos geradores, prestava serviços de administração de bingo em nome de entidades desportivas e que recolheu o ISSQN utilizando como base de cálculo valor diverso daquele considerado pela fiscalização municipal, qual seja, a receita oriunda dos eventos de apostas nos jogos de bingo e venda de cartelas. 



    E, nessa condição, assume inequivocamente a responsabilidade pelo recolhimento do tributo, ‘ex vi’ do disposto no art. 121, parágrafo único, inciso I do CTN que define aquele que tem relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador como contribuinte, ou seja, o sujeito passivo da obrigação principal. 



    A atividade desempenhada pela autora, portanto, a legitima como responsável tributária, não havendo motivo para lançar esta responsabilidade sobre a entidade desportiva que a contratou para esse fim. 



    Essa responsabilidade apenas foi ratificada no disposto no art. 4º, da Lei n. 9.981/00, segundo o qual: ‘Na hipótese de a administração do jogo de bingo ser entregue a empresa comercial, é de exclusiva responsabilidade desta o pagamento de todos os tributos e encargos da seguridade social incidentes sobre as respectivas receitas obtidas com essa atividade’, o ‘quantum satis’ para afastar a alegação de ilegitimidade ou não responsabilidade pelo pagamento do tributo. 



    Assim, o art. 76 do Decreto n. 2.574/98 regulamentador da Lei n. 9.615/98, ao dispor que se aplicaria a legislação civil e tributária, no que diz respeito à solidariedade na responsabilidade dos atos e ao repisar que os bingos funcionariam sob a responsabilidade das entidades desportivas, quando entregue a empresa comercial a administração da sala, não quis, de modo algum, isentar a responsabilidade tributária da administradora. 



    Do contrário, a autora teria pagado, mesmo a menor, tributo indevido, o que não ocorre na espécie. 



    Quanto à competência tributária do Município, esta decorre de expressa previsão constitucional (art.156, inciso III, da CF/88), sem qualquer invasão na esfera da União, para fazer incidir o ISSQN sobre os serviços listados na legislação federal complementar e reproduzida na legislação municipal. 



    A Municipalidade, ao autuar a autora pelo não recolhimento do tributo, simplesmente exercitou legitimamente o poder de tributar serviços sujeitos à incidência do ISS, nos limites legais previstos no Decreto-lei n. 406/68 e reproduzidos pela legislação municipal vigente ao tempo dos fatos geradores. 



    No que tange à base de cálculo utilizada para incidência do ISS, também não deve ser feito qualquer reparo quanto a forma de apuração do tributo, já que a Municipalidade não tributou o ISS sobre o valor total arrecadado, aplicando a alíquota devida de 5% sobre o montante, correspondente ao custeio de despesas de operação, administração e divulgação (art. 105, III do Decreto Regulamentador n. 2.574/98), que não deve sofrer qualquer outra redução, já que a base de cálculo é o preço do serviço (art. 9º, ‘caput’ do Decreto-lei 406/68). 



    E o art. 53, § 1° da Lei Municipal n. 6.989/66 é claro ao dispor que ‘para os efeitos deste imposto, considera-se preço de serviço a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma dedução, executados os descontos ou abatimentos concedidos independentemente de qualquer condição’, sem que se divise qualquer efeito de confisco na adoção de alíquota de 5%. Registre-se que ao tempo dos fatos geradores (exercícios de 2000.



    Assim, não há que se falar em adoção de lei tributária mais benéfica, com a exclusão dos prêmios, tributos incidentes e do percentual de 7% (sete por cento) repassado à entidade desportiva ou liga, que só passou a ter aplicação a partir da vigência da nova lei, prevalecendo a regra contida no art. 144 do CTN, segundo a qual o lançamento se reporta à data da ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então vigente, fora, portanto, das hipóteses contidas no art. 106 do CTN” (fls. 6-9, e-doc. 14).



    Para se rever o entendimento do acórdão recorrido e, eventualmente, alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



     



    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese da embargante.



    8. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora